Tribunal: TJMT
Processo: 1000625-30.2020.8.11.0003
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000625-30.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUCINEIA DA SILVA VIEIRA - CPF: 593.385.981-87 (APELADO), EZEQUIEL DE MORAES NETO - CPF: 021.123.941-00 (ADVOGADO), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), BRUNO MACEDO DA ROCHA CLOSS - CPF: 062.215.901-16 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - LOCAÇÃO DE IMÓVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – SENTENÇA QUE RECONHECEU A EXISTÊNCIA DO DANO MATERIAL E NEGOU O DANO MORAL – INSURGÊNCIA RECURSAL – ALEGAÇÃO DE QUE O INQUILINO NÃO É OBRIGADO A REALIZAR REPAROS DAS DETERIORAÇÕES DECORRENTE DO USO NORMAL DO IMÓVEL – REJEITADO – NÃO COMPROVADO O DESGASTE NATURAL –
RECURSO DESPROVIDO
.

Nos termos do artigo 23, III, da Lei nº 8.245/91., a obrigação do locatário de restituir o imóvel no mesmo estado em que o recebeu.

As provas colacionadas aos autos indicam que os danos são decorrentes do mau uso, e não do desgaste natural do imóvel.

Dessa forma, não há que se falar em exclusão da sua responsabilidade indenizatória.

Honorários majorados em 5% em favor do patrono da parte apelada, suspendendo sua exigibilidade, por ser o apelante beneficiário da justiça gratuita, conforme art. 98 da lei 13105/15.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação cível interposto por
BRUNO MACEDO DA ROCHA CLOSS
, contra sentença da Ação de Indenização por Danos Materiais e Lucros Cessantes c/c Danos Morais, nº 1000625-30.2020.8.11.0003, da 2ª Vara Cível de Rondonópolis-MT, movida por
LUCINEIA DA SILVA VIEIRA
, em desfavor do ora apelante.

Na origem, a autora afirmou que, em 21/10/2016, firmou contrato de aluguel de imóvel residencial com a parte requerida. Ao final do contrato, alegou que o imóvel foi devolvido depreciado, o que a obrigou a realizar reparos para alugar novamente.

Por isso, requereu a condenação do locatário ao pagamento de danos, materiais e morais, bem como ao pagamento de lucros cessantes.

Apresentada contestação refutando os termos da inicial.

Após análise dos autos, o Juiz a quo julgou a ação parcialmente procedente, reconhecendo apenas a ocorrência do dano material. (id. 245373670).

Condenou a parte requerida ao ressarcimento de R$ 3.581,53 a título de danos materiais, corrigidos pelo índice INPC/IBGE desde a data do encerramento do contrato de locação, com juros de mora de 1% ao mês desde a data da citação.

Por fim, condenou as partes ao pagamento de honorários recíprocos, fixados em 10% sobre o valor da causa, suspendo a exigência, tendo vista que ambas as partes são detentoras da justiça gratuita.

Inconformado com a sentença, o requerido apresentou
RECURSO DE APELAÇÃO
(id. 245373674), aduzindo que Lei do Inquilinato, prevê que o locatário NÃO é obrigado a realizar reparos das deteriorações decorrentes do uso normal do imóvel.

Que não houve a realização da vistoria inicial, e que a relação locatícia perdurou por aproximadamente três anos, não sendo possível precisar qual a condição do imóvel no início da contratação.

Por fim, argumenta que o imóvel sofreu apenas desgaste natural, não cabendo uma restauração completa.

Com tais considerações, requereu a reforma da sentença para declarar a inexistência do dano material.

Alternativamente, requereu a redução do dano material, considerando as reais condições do imóvel a época da contratação dos alugueis.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

O cerne recursal versa sobre alegação de impossibilidade da reparação material, frente a suposto desgaste natural do imóvel.

Em que pese as alegações recursais, detalhando os autos (id.

245373166), verifico no contrato de aluguel, esclareceu o imóvel foi
LOCADO NOVO
, com as seguintes características.

Friso que a parte apelante tinha pleno conhecimento que o imóvel e os acessórios eram novos, já que assinou o contrato sem esboçar nenhuma insurgência quanto as caracterizas do imóvel.

Há, portanto, um parâmetro inicial para análise, sendo incontroverso que o imóvel era novo, e que estava completamente pintado e em bom estado de conservação, inexistindo prova, por parte do locatário, em sentido contrário.

Por outro lado, verifico que o apelante deixou expresso em sua contestação (id. 245373661), que reconhece boa parte da condenação a título de danos materiais, fixada na origem em R$ 3.581,53.

Com relação aos demais valores, que juga serem decorrentes do desgaste natural do imóvel.

Esclareço que os autos estão instruídos com foto caixa de correio, completamente queimada (id. 245373165 - Pág. 18):

Da mesma forma, é evidente que houve a retirada da caixa do ar condicionado. (id. 245373165 - Pág. 15).

Os registros fotográficos ainda comprovam que várias tomadas foram danificadas (id. 245373165 - Pág. 09, 13, 16 e 30), bem como que foram plantadas várias bananeiras no fundo do terreno (id. 245373165 - Pág. 31).

O artigo 23, inciso III da Lei 8.245/91 estabelece que:

"Art. 23. O locatário é obrigado a:

III - restituir o imóvel, finda a locação, no estado em que o recebeu, salvo as deteriorações decorrentes do seu uso normal".

Assim, resta claro que os problemas do imóvel
não decorreram em razão do uso natural
.

Aliás, o apelante confunde desgaste natural com mau uso do imóvel.

Dessa forma, tem-se que o requerido/apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC).

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO. RESILIÇÃO. RESTITUIÇÃO DO BEM EM CONDIÇÕES PRECÁRIAS. LOCADOR QUE FOI INJUSTAMENTE PRIVADO DE SEU USO E GOZO. LUCROS CESSANTES. INDENIZAÇÃO DEVIDA.

(...)

Nos termos dos arts. 569 do CC/02 e 23 da Lei 8.245/91,
incumbe ao locatário usar e gozar do bem locado de forma regular, tratando-o com o mesmo cuidado como se fosse seu e, finda a locação, restituí-lo ao locador no estado em que o recebeu, ressalvadas as deteriorações decorrentes do seu uso normal.

Recai sobre o locatário a responsabilidade pela deterioração anômala do bem, circunstância que autoriza o locador a exigir, para além da rescisão do ajuste, indenização por perdas e danos.
(STJ, RECURSO ESPECIAL Nº 1.919.208, relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI, julgado em 20/04/2021).

Ainda,

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS DA LOCAÇÃO - JULGAMENTO EXTRA PETITA – INOCORRÊNCIA – ACESSÓRIOS DA LOCAÇÃO – VALORES DESPENDIDOS COM A REFORMA DO IMÓVEL DESOCUPADO PELA LOCATÁRIA – COBRANÇA DEVIDA – LOCATÁRIA/RÉ/APELANTE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE COMPETIA – ART. 373, II DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não configura julgamento extra petita quando a parte Autora requer na peça vestibular a condenação da Ré ao pagamento dos acessórios da locação, tal como ocorreu no caso concreto. A comprovação, durante o trâmite processual, das despesas relacionadas à reforma do imóvel (notas fiscais, recibos etc), se justifica, visto que a desocupação do bem pela 1.ª Apelante ocorreu após o ajuizamento da demanda.
Não trazendo a parte Apelante provas de que o imóvel não dependia de reparos/reforma, devida a cobrança dos gastos despendidos pela Locadora/Apelante pois, inobservada a regra prevista no art. 373, II, do CPC que impõe ao réu o ônus quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”
(TJ-MT 10360328520178110041 MT, RELATOR: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DATA DE JULGAMENTO: 10/03/2021, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, DATA DE PUBLICAÇÃO: 11/03/2021)

Dessa forma, não procedendo o locatário/apelante com à devida reparação dos danos, estará caracterizada inadimplemento contratual, devendo ser mantida a sentença da primeira instância por seus próprios e bem lançados fundamentos.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

Majoro a verba honorária em 5% em favor do patrono da parte apelada, suspendendo sua exigibilidade, por ser o apelante beneficiário da justiça gratuita, conforme art. 98 da lei 13105/15.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024